Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-57.2025.8.11.0098
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-57.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EV CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 47.635.338/0001-83 (RECORRENTE), MARIA ANTONIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 056.711.924-63 (ADVOGADO), PAGFAST EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 46.261.360/0002-29 (RECORRENTE), FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.203.354/0001-85 (RECORRENTE), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), ESPORTES GAMING BRASIL LTDA - CNPJ: 56.075.466/0001-00 (RECORRENTE), LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA - CPF: 089.993.944-92 (ADVOGADO), LARISSA BARROS CALADO - CPF: 078.879.844-83 (ADVOGADO), INEZ NARDELI DOS SANTOS BORDON - CPF: 469.110.491-72 (RECORRIDO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. JOGOS DE AZAR E APOSTAS ONLINE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ERRO SUBSTANCIAL. RETENÇÃO DE VALOR ELEVADO (R$ 20.000,00). RECUSA DE ESTORNO SOB ALEGAÇÃO DE REGRA DE "ROLLOVER" (OBRIGARIEDADE DE APOSTAR O VALOR DEPOSITADO). CLÁUSULA ABUSIVA E INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INTERMEDIADORAS E SUPORTE TÉCNICO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A presente demanda trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual a consumidora demonstrou ter realizado, por erro de digitação, um depósito de R$ 20.000,00 via PIX [ID: 364131352], quando sua intenção era transferir apenas R$ 20,00 para a plataforma de jogos. Recursos Inominados apresentados por EV CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e ESPORTES GAMING BRASIL LTDA, visando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Restou comprovado nos autos que a plataforma de apostas, ao ser notificada imediatamente sobre o equívoco [ID: 364131353 e ID 364131354], recusou-se a realizar o estorno voluntário, exigindo que a usuária apostasse integralmente a quantia para que o saldo ficasse disponível para saque, baseando-se em seus Termos de Uso [ID: 364131357].

3.

As preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela EV Consultoria e pelo Fitbank não prosperam, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço digital. A empresa de tecnologia presta suporte essencial à operação e a instituição de pagamento viabiliza o fluxo financeiro, apresentando-se ao consumidor como parte do mesmo grupo econômico ou parceiros comerciais, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A exigência de que o consumidor coloque em risco um capital depositado por erro evidente, submetendo-o à sorte ou azar para que possa reavê-lo, configura cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, da legislação consumerista. Tal prática impõe desvantagem exagerada ao consumidor e gera enriquecimento ilícito do fornecedor, que retém o montante sem qualquer contraprestação de serviço proporcional.

5.

O depósito judicial do valor principal realizado pela Esportes Gaming Brasil Ltda no curso do processo [ID: 364131426] confirma a obrigação de restituição, mas não afasta a responsabilidade pelo ilícito contratual ocorrido anteriormente, quando houve a negativa administrativa de devolução, cumulada com a teoria do desvio produtivo do consumidor.

6.

O dano moral foi corretamente arbitrado em R$ 3.000,00 pela sentença recorrida [ID: 364131436]. A privação de quantia vultosa por meses, somada ao sentimento de impotência da consumidora diante de uma regra contratual nitidamente iníqua, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa, justificando a reparação.

7.

A sentença de primeiro grau [ID: 364131436] analisou com acerto o conjunto probatório e aplicou as normas protetivas de forma equilibrada, devendo ser mantida integralmente pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo esta súmula de acórdão, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

9.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) para cada uma, sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026